Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708863-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO, ADELSON DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SEBASTIÃO DE ALMEIDA FILHO e ADELSON DE ALMEIDA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700038-32.2019.8.07.0002, movido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, deferiu a penhora de 15% dos salários dos executados (ID 116606160, origem). Nas razões recursais (ID 29126261), sustentam que o primeiro agravante é celetista, com renda mensal de R$ 3.241,89, comprometida integralmente com despesas fixas essenciais ao sustento de sua família. Quanto ao segundo recorrente ocupa o cargo efetivo de Inspetor Fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF e aufere renda mensal líquida de R$ 8.125,29, também comprometida com o sustento de sua família, especialmente sua mãe, que com ele reside. Defendem, com base no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil e em entendimento aos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo limitada a 30%. Registram não ostentar o crédito perseguido natureza alimentar e nenhum dos agravantes recebe mais de cinquenta salários mínimos mensais. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 33776400). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que deferiu a penhora de 15% dos seus salários. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos legais essenciais à concessão da liminar. Não se extrai dos autos a probabilidade de imediata penhora dos salários dos agravantes, pois o juízo a quo condicionou a expedição de ofício aos órgãos empregadores, para efetivação da medida, após a preclusão da decisão atacada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida, para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator